Tribunal: TJMT
Processo: 1012003-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012003-89.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Medidas Protetivas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (REQUERIDO), RAFAEL FARIAS FRANCISCO (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER COLETTI DUARTE - CPF: 099.347.637-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO EIDT - CPF: 910.929.301-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
–ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – INVIABILIDADE – DECISÃO COMBATIDA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Constatada a inexistência de perigo de dano ou ameaça direta ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de medida cautelar inominada, formulada pela
representante ministerial
em atuação na Comarca de Matupá, visando atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto, a fim de sustar a decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado
Bruno Zardo Bueno
, prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos do processo registrado sob n. 1000434-49.2020.8.11.0111.

Segundo o
parquet
, foi instaurado inquérito policial para apurar a prática dos crimes de associação criminosa e furto qualificado de uma aeronave Cessna Aircraft, modelo 182P, Prefixo PT-JAX, n. de sério 18262259, que, em tese, teria sido perpetrado pelo ora requerido e demais indivíduos, na madrugada do dia 21.4.2020, no aeroporto de Matupá.

Assevera que, inicialmente, após algumas diligências, chegou-se aos suspeitos e pilotos da aeronave subtraída – Luan Felipe Santos Noleto e Luiz Augusto Gimenes Pommer – os quais foram presos preventivamente.

Após a conclusão parcial do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Luan Felipe e Luiz Augusto, pela prática das condutas capituladas nos artigos 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV (combustível), 155, § 5o (aeronave) e artigo 288,
caput
, todos Código Penal.

Aduz ainda que, instaurou-se o inquérito complementar n. 88/2020, ante a necessidade de chegar aos demais responsáveis pelo evento criminoso, oportunidade em que a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos suspeitos
Bruno Zardo Bueno
, Rafael Farias Francisco e Wagner Coletti Duarte – que, após parecer ministerial, foi determinada pela autoridade judiciária de origem.

Em prossecução, a defesa ingressou com pedido de revogação da custódia preventiva de
Bruno Zardo Bueno
, e o magistrado
a quo
acolheu a pretensão.

A representante ministerial destaca que
“diante dos contornos nitidamente contraditórios em conferir liberdade provisória ao recorrido mesmo diante de todos os dados indicativos de fraude às investigações desempenhadas pela Autoridade Policial, utilizando-se da função de advogado para auxiliar antes, durante e após a prática dos delitos, com robusto risco à conveniência da instrução criminal, este órgão interpôs, na data de hoje, o competente recurso em sentido estrito buscando garantir, com a reforma da decisão, a retomada da custódia cautelar.”

Contudo, alega que o recurso em sentido estrito não dispõe de efeito suspensivo, de modo que eventual provimento jurisdicional nesta segunda instância, dar-se-á apenas após a superação de toda a fase recursal própria, remanescendo os possíveis efeitos deletérios durante o período em que se aguarda o reexame da matéria, o que pode ensejar danos irreparáveis ao meio social durante esse interregno temporal.

Insiste que existe o receio concreto de que o recorrido possa continuar tumultuando e causando embaraço à investigação criminal, pois ele, na condição de advogado,
“buscando obter acesso às informações já materializadas pela Autoridade Policial e avaliar o risco de descoberta da própria responsabilidade no episódio, ele atuou diretamente para fraudar as apurações.”

Acrescenta que além da necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal, a prisão preventiva é extremamente necessária porquanto o recorrido demonstra nível superior de planejamento e estratégia criminosa, inclusive tentando cooptar agentes de segurança pública, o que revela sua periculosidade acentuada.

Por essas razões, busca-se na presente ação,
in limine litis
, a antecipação dos efeitos do ato coativo – a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito já interposto até seu julgamento definitivo, ou a eventual perda de objetivo,
“mantendo-se o acusado custodiado, eis que presentes a probabilidade do direito e o grave risco de dando irreparável, devendo para tanto ser expedido mandado de prisão em seu desfavor.”

Não juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id 45793451), oportunidade em que determinei a citação do requerido para contestar o pleito ministerial.

O requerido apresentou sua contraminuta (Id 47164497) rebatendo os argumentos ministeriais e pugnando pela improcedência da presente medida cautelar.

Apesar de solicitadas as informações judiciais, o magistrado singular quedou-se inerte.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da cautelar inominada, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Crimes de associação criminosa e furto qualificado – Revogação da prisão preventiva e deferimento de liberdade provisória – Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público – Cautelar Inominada Criminal: Pretende a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo Recurso em Sentido Estrito, como forma de sobrestar os efeitos da decisão que colocou o réu em liberdade provisória – POSSIBILIDADE – Ausência de fundamentação concreta da decisão questionada e presença dos requisitos necessários à manutenção da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal, em especial diante dos sérios indicativos de fraude às investigações, supostamente perpetradas pelo requerido na condição de advogado, como forma de auxílio à prática dos delitos e de isenção da responsabilidade penal dos acusados – PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR INOMINADA.”
(Id 79131498, p. 1)

Tendo em vista que a decisão
que indeferiu a medida liminar foi proferida em 8.6.2020, e diante do decurso de tempo decorrido até o retorno dos autos à conclusão, além da ausência de informações sobre o trâmite do aludido recurso em sentido estrito, o que poderia culminar em decisões conflitantes, converti o julgamento em diligência, a fim de reiterar o pedido de informações ao Juízo singular (Id 81606958).

Desta vez as informações judiciais foram prestadas, ocasião em que o magistrado
a quo
ressalta os incidentes processuais decorridos até o momento, reproduz os termos da decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, e, por fim, destaca que determinou a remessa dos autos a este sodalício para apreciação do recurso em sentido estrito manejado pelo
parquet.
(Id 83142491).

Em prossecução, a Dra. Rosana Marra reiterou os termos do parecer anterior (Id 84777950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca-se na presente ação cautelar inominada, manejada pelo Ministério Público estadual, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos n. 1000434-49.2020.8.11.0111, acolheu o pedido defensivo e revogou a prisão preventiva de
Bruno Zardo Bueno.

Inicialmente, é importante destacar que o artigo 584 do Código de Processo Penal é taxativo ao assinalar as hipóteses em que o recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, dentre as quais não consta a insurgência contra a decisão que revoga a prisão preventiva.

Neste ponto, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, via ação cautelar, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão, ou seja, o
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Confira-se:

“É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP. Evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida”
(TJMT, Pet N.U 1002576-05.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, 2a Câmara Criminal, DJe 19.7.2019).

No caso vertente, contudo, como assentei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada:

“(...) apesar de que não se duvida da credibilidade dos argumentos ministeriais, o fato é que não foi encartado aos autos nenhuma documentação para a análise das questões submetidas na presente ação cautelar – ou seja, não consta a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrido, tão pouco àquela que revogou a medida segregatória, e muito menos comprovação acerca da interposição de recurso em sentido estrito, além da documentação necessária para se aferir eventual possibilidade de interferência do recorrido na colheita de provas.

Dentro desse contexto, não há como afirmar que a decisão que concedeu a liberdade ambulatorial ao recorrido, em primeira instância, seja teratológica ou manifestamente ilegal, e permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, que por sua vez, também não há comprovação de que tenha sido interposto ou efetivamente recebido pelo Juízo de origem.” (Id 45793451).

Somente por este prisma, é inegável que a medida cautelar aviada pelo
parquet
nem merecia ser conhecida.

No entanto, tendo em vista o conteúdo das informações judiciais, acompanhada dos documentos encartados pelo magistrado singular, conheço da ação e passo à análise do mérito.

Na hipótese dos autos, o requerente relata que o réu é acusado da prática dos delitos de associação criminosa e furto qualificado, em razão da subtração de uma aeronave, de propriedade de Márcio Eidt, no município de Matupá/MT.

Acrescenta que:

“(...) a
aeronave foi subtraída no aeroporto de Matupá no dia 21.4.2020, durante a madrugada, sofrendo queda aproximadamente trinta minutos após levantar voo, em região de mata fechada, entre os municípios de Colíder e Terra Nova.

Conforme demonstra o inquérito policial originário, n. 66/2020, foram realizadas diversas diligências no intuito de apurar os autores dos delitos e suas circunstâncias, de modo que, após uma série de medidas cautelares, LUAN FELIPE SANTOS NOLETO e LUIZ AUGUSTO GIMENES POMMER foram devidamente identificados como os pilotos que efetivaram a subtração.

Como resultado da prisão preventiva de LUAN FELIPE SANTOS NOLETO, a Autoridade Policial concluiu parcialmente as investigações do inquérito policial originário e remeteu-o ao Ministério Público estadual, resultando no oferecimento de denúncia contra LUAN FELIPE SANTOS NOLATO e LUIZ AUGUSTO GIMENES POMMER pela prática das condutas capituladas nos artigos 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV (combustível), 155, § 5o (aeronave) e 288, caput, todos Código Penal.

No entanto, diante a necessidade de se continuar apurando os demais responsáveis pelo evento criminoso, a Autoridade Policial instaurou o inquérito complementar n. 88/2020, oportunidade em que representou, dentre outras cautelares, pela prisão preventiva de BRUNO ZARDO BUENO, RAFAEL FARIAS FRANCISCO E WAGNER COLETTI DUARTE.”
(Id 4542963, pp. 1-2).

A autoridade judiciária decretou a prisão preventiva, amparando-se nos seguintes termos:

“Primeiramente, os indícios da existência do crime e da autoria pelos representados WAGNER COLETTI DUARTE, BRUNO ZARDO BUENO e RAFAEL FARIAS FRANCISCO, se consubstanciam, no inquérito policial (auto de apreensão de uma mangueira, prisão de 2 suspeitos, mensagens de aplicativos e de depoimentos de testemunhas).

Os delitos fomentados no pedido de representação, demonstram alta complexidade e capacidade de articulação, considerando a necessidade de localizar a aeronave, chegar ao local, ter combustível para abastecê-la, equipe de monitoramento e colaboração, conhecimentos técnicos para o ato, além de conhecimento do território, portanto se trata crime praticado com diversos atos preliminares e necessidade de pessoas com exercício de atividades que permitam o acesso aos dados e tenham poder de persuasão.

Com relação aos representados BRUNO ZARDO BUENO e RAFAEL FARIAS FRANCISCO, o primeiro advogado e o segundo estagiário do escritório de advocacia, conforme investigações e elementos indiciários, indicam que visaram fraudar provas processuais no curso do inquérito policial, possuíam informações privilegiadas sobre o avião e mantinham contato com os responsáveis pela receptação da aeronave.

Além do mais, a testemunha PMMT Cabo Clóvis Machado, por seus depoimentos, ratificados pelo Coronel da PMMT James Jácio Ferreira revela que o representado BRUNO ZARDO BUENO, esteve em diversas ocasiões com o representado WAGNER COLETTI DUARTE, demonstrado que estavam previamente associados para a prática de atos criminosos, dentre eles o furto da aeronave.

Além do mais, o representado RAFAEL FARIAS FRANCISCO, agindo em conjunto com o suspeito BRUNO ZARDO BUENO, detinham o contato dos interessados no avião, agindo antes, durante e após o furto da aeronave, visando o impedimento das investigações e criando fatos para prejudicar o procedimento investigativo.

(...)

Não é excessivo aduzir a total falta de respeito para com a ordem social, posto que representado BRUNO ZARDO BUENO valeu-se de usar seu próprio pai (Valdemir Pereira Bueno) para comprar uma mangueira idêntica a apreendida pela autoridade policial, para fins de criar um álibi em favor de RAFAEL FARIAS FRANCISCO, ou seja, demonstra, por esta conduta, uma total falta de respeito com seu genitor quiçá para a coletividade, fato indicativo e concreto de sério risco da reiteração possível de novas condutas criminosas, gerando insegurança e intranquilidade, fato que não pode passar despercebido.

(...)

In casu, conforme já dito acima, há indícios veementes da materialidade e autoria do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e durante o repouso noturno (art. 155, §1° e §4, IV do CP) em concurso material com o delito de associação criminosa (art. 288 CP), sendo que no curso das investigações, os representados BRUNO ZARDO BUENO e RAFAEL FARIAS FRANCISCO, tentaram fraudar provas.

(...)

Pelo exposto, decreto a prisão preventiva dos representados WAGNER COLETTI DUARTE, brasileiro, Oficial da Polícia Militar, nascido em 22/11/1992, filho de Lucimara Coletti Duarte, inscrito no CPF n° 099.947.637- 61, portador da CIRG n° 885718-SSP/M T, BRUNO ZARDO BUENO, brasileiro, advogado, nascido em 01/11/1989, filho de Elaine Zardo Bueno, portador da CIRG sob n° 20401906, inscrito no CPF/MF sob n° 029.834.791-10 e RAFAEL FARIAS FRANCISCO, brasileiro, nascido em 18/01/1994, filho de Merisiane de Farias Pinheiro, portador da CIRG sob n° 23803010/MT, inscrito no CPF/MF sob o n° 045.271.661-666, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. (...)”.
(Id 4542963, pp. 2-3).

C
onforme consta das informações judiciais, o magistrado singular concedeu a liberdade provisória ao requerido, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, aos seguintes fundamentos:

“
Compulsando os autos, na ocasião da decretação da prisão preventiva, tal se revelava imprescindível às investigações, sendo medida adequada e razoável ao caso concreto, cujo cumprimento foi regularmente realizado em 27.05.2020. Fato que foi sobejamente demonstrado pela autoridade policial em sua representação e manifestação do MPE.

A prisão cautelar do investigado BRUNO foi pautada exclusivamente nos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, os quais apontavam o custodiado como partícipe de provável associação criminosa que estava atuando na região Norte de Mato Grosso, visando furto de aeronaves e práticas de atos ilícitos. Além disso, as investigações preliminares indicavam que o custodiado estaria obstando a marcha regular do procedimento investigatório mediante fraude de provas, conforme relatos da autoridade policial.

Ocorre que, ultrapassado este momento intermediário das investigações, após manifestação da defesa, extrai-se dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal ao invés do decreto acautelatório previsto no artigo 312 do CPP, porque não surgiram elementos a indicar outros riscos a investigação ou ao processo penal.

Consigno, ainda, que em consulta ao sistema APOLO, não se vislumbra registro de sentença condenatória com trânsito em julgado em desfavor de BRUNO ZARDO BUENO, ou, processos criminais em andamento.

Sendo assim, revendo o decreto prisional inicialmente essencial a continuidade das investigações conforme pontuado pela autoridade policial, não se mostram na sequência elementos a ensejar a manutenção da prisão do indiciado, pelo menos agora, fato que poderá ser revisto caso surjam outros elementos no curso das investigações ou da eventual ação penal.

Na hipótese versada, ainda que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, para se manter a prisão, deverão estar presentes os requisitos elencados no art. 313, I a III e parágrafo único do Código de Processo Penal, o que, conforme dito acima, não se vislumbram neste momento, sendo que a prisão cautelar pode ser revista a qualquer tempo, tal qual, a liberdade provisória.

Insta consignar que, não obstante a conduta do custodiado seja extremamente reprovável, no presente caso, não se evidencia o “periculum libertatis”, eis que não há indicativos de que em liberdade BRUNO ZARDO BUENO afrontará a ordem pública ou a econômica, a conveniência da instrução criminal, ou até mesmo a aplicação da lei penal, conforme dito por sua defesa e pelo que consta até o momento dos autos.

Outrossim, considerando-se o que dispõe o art. 282, §6o, do CPP, aplico em substituição a prisão preventiva a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Nesse ponto, há que se ressaltar que o nosso ordenamento jurídico prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, e no presente caso, vislumbro possível a aplicação da liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Posto isso, nos termos do art. 316, c/c art. 319, ambos do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO
[1]
LHE A LIBERDADE PROVISÓRIA ao custodiado BRUNO ZARDO BUENO, condicionado:

i) ao comparecimento a todos os atos do processo quando intimado;

ii) manter endereço atualizado;

iii) proibição de ausentar da Comarca por mais de 30 (trinta) dias sem prévia informação ao Juízo;

EXPEÇA-SE COM URGÊNCIA ALVARÁ DE SOLTURA em favor do custodiado BRUNO ZARDO BUENO, salvo se por outro motivo estiver preso. A presente decisão servirá como MANDADO, ALVARÁ DE SOLTURA, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, no que couber. (...)”
(Id 83142491, pp. 2-7).

Percebe-se da análise da referida decisão que revogou prisão preventiva do requerido a inexistência de teratologia jurídica e tampouco carece de fundamentação, capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta, portanto, a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ela manejado.

Pelo contrário, consoante se nota, o magistrado singular bem fundamentou a revogação da medida segregatícia, ponderando a inexistência de razão concreta para manter o acusado em custódia cautelar, esclarecendo ainda que não mais se verifica o
periculum libertatis
, revelando-se suficiente a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Desse modo, verifica-se que o magistrado de origem revogou a prisão preventiva por entender que os requisitos legais exigidos não se faziam mais presentes.

Entretanto, se essa decisão está adequada e atende à realidade do presente caso, ou seja, o exame acerca da imprescindibilidade ou não da prisão preventiva do requerido deverá ser feito quando da apreciação do recurso próprio já interposto pelo
parquet
, de forma que não cabe nesta oportunidade avaliar se os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal subsistem ou não.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunais,
in verbis
:

“(...) Não há falar em outorga de tutela cautelar, de feição antecipatória de pretensão formulada em recurso em sentido estrito manejado contra indeferimento de pedido de prisão preventiva, se invisos os pressupostos de mister a tanto – fumus boni iuris e periculum in mora –, impondo-se, em simetria à percepção do juiz de origem e em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, assegurar o status libertatis do requerido”
(TJMT, N.U 1006434-78.2018.8.11.0000, Petição, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15.8.2018, publicado no DJe 17.9.2018).

Sendo assim, entendo que não se faz necessária a tutela de urgência pretendida, qual seja, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito manejado pelo requerente e, por conseguinte, a decretação, em caráter acautelatório, da prisão preventiva do requerido.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente ação cautelar inominada, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021